Tribunal: TJPA
Processo: 0819556-85.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819556-85.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: NILDA REGINA BARREIROS FEIO

AUTORIDADE: SEAD

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0819556-85.2023.8.14.0000
EMBARGANTE: NILDA REGINA BARREIROS FEIO
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora pública estadual contra acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia negado provimento a Agravo Interno em Mandado de Segurança. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da jurisprudência aplicável à compensação da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, do RJU (Lei nº 5.810/94), frente ao art. 33 da Lei nº 7.442/2010 (PCCR), além de requerer o reconhecimento da tempestividade dos embargos, sob o argumento de equívoco na certidão de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os Embargos de Declaração foram interpostos tempestivamente, à luz da certidão de trânsito em julgado constante nos autos; (ii) analisar a alegada omissão no acórdão embargado quanto à jurisprudência sobre o direito à gratificação de escolaridade de 80%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de ID 25935432 atesta de forma inequívoca que o acórdão foi regularmente publicado e que não houve manifestação tempestiva da parte embargante, o que configura a preclusão consumativa e autoriza o reconhecimento da intempestividade do recurso.

A certidão goza de presunção de veracidade e, enquanto documento dotado de fé pública, prevalece sobre alegações genéricas de equívoco, não tendo a parte comprovado qualquer vício formal ou material no documento.

A ausência de pressupostos extrínsecos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, impede o conhecimento do recurso, tornando prejudicada qualquer análise de mérito, inclusive quanto à alegada omissão do acórdão.

O entendimento jurisprudencial do TJPA confirma a inadmissibilidade de embargos de declaração interpostos fora do prazo legal, nos termos do art. 1.023 do CPC, sendo cabível o não conhecimento nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade do recurso, certificada por documento dotado de fé pública, impede o seu conhecimento, sendo desnecessária a análise do mérito.

A oposição de embargos de declaração fora do prazo legal acarreta a preclusão consumativa e inviabiliza a integração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 932, III, 5º, 6º, 81, 1.016, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003688-51.2015.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009857-73.2014.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001190-81.2013.8.14.0032, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Nilda Regina Barreiros Feio, contra o acórdão proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PCCR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DE NORMA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

A gratificação de nível superior devida aos professores da Classe Especial é limitada ao percentual de 50%, conforme previsto no art. 33 do PCCR (Lei nº 7.442/2010), norma especial que prevalece sobre o Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94). Não há afronta ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10) quando a aplicação da norma especial decorre do princípio da especialidade e não de declaração de inconstitucionalidade da norma geral.

A Embargante, inconformada com o acórdão de ID 24696737 que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegara a segurança postulada em Mandado de Segurança, opôs os presentes embargos declaratórios com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, alegando que a certidão de trânsito em julgado (ID 25302715) referiu-se erroneamente à decisão monocrática e não ao acórdão ora embargado, requerendo, pois, o cancelamento daquela certidão e a consequente devolução do prazo, com o reconhecimento da tempestividade do presente recurso.

Quanto ao mérito, a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado ao não enfrentar tese relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a aplicação do entendimento consolidado neste Tribunal sobre a compensação da gratificação de escolaridade com fundamento no art. 140, III, do RJU (Lei Estadual nº 5.810/94), em confronto com o art. 33 do PCCR (Lei nº 7.442/2010).

Sustenta que o acórdão deixou de apreciar, de forma expressa, a jurisprudência aplicável à matéria, especialmente o Acórdão nº 100.230, de relatoria da Desembargadora Dahil Paraense, cuja ementa e fundamentação transcreve, demonstrando que há precedentes da própria Corte reconhecendo a possibilidade de percepção da gratificação de 80% (oitenta por cento), nos moldes do RJU.

Aduz, ainda, que a ausência de enfrentamento da referida jurisprudência representa omissão relevante e compromete a entrega da tutela jurisdicional adequada e completa, notadamente por se tratar de direito líquido e certo reconhecido em situações análogas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que o acórdão seja integrado e reformado a fim de reconhecer o direito da embargante à gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento), conforme previsto no RJU.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Distribuído os autos, em análise do feito para fins de julgamento do recurso, constatei a existência da certidão de id n° 25935432, a qual noticia a intempestividade do recurso de embargos de declaração, a qual goza de presunção de veracidade. Vejamos o teor da certidão:

“
CERTIFICO
em virtude das atribuições me conferidas por lei que, inconformado com a r. decisão monocrática de ID 21932666 que denegou a segurança, a impetrante opôs
AGRAVO INTERNO
(ID 22489111), constando do ID 22767073 as contrarrazões ofertadas tempestivamente pelo
ESTADO DO PARÁ
, sendo a referida decisão monocrática mantida integralmente, nos termos do V. Acórdão de ID 24696737.
CERTIFICO
, ainda, que regularmente intimada dessa decisão, a impetrante não apresentou qualquer manifestação, no prazo legal, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 06 de março de 2025, conforme os termos da certidão constante do ID 25302715 e consulta à Aba de Expedientes do PJE, com a consequente baixa e arquivamento definitivo dos presentes autos.
CERTIFICO
, por fim, que os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos através do ID 25880714, em 31/03/2025 são intempestivos.
O referido é verdade e dou fé.”

Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para oposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do recurso porque manifesta sua intempestividade.

Desta forma, inexistindo dúvidas acerca da intempestividade do recurso, resta inviabilizado o seu conhecimento.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DOS DECLARATÓRIOS. CERTIDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Nos termos do art. 1.023, do CPC, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 dias. No caso, os declaratórios, foram opostos intempestivamente, sendo que a inadmissibilidade do recurso autoriza o seu não conhecimento.

2 - Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, pois, in casu, não se verifica configurada, nenhuma das hipóteses de cabimento do segundo embargos de declaração, que por sinal INTEMPESTIVO (certidão de Id. 17594415), o que dá ensejo a manutenção da multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, já aplicada no recurso anterior, conforme previsão contida no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. (precedentes)

3 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003688-51.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2024 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. PACIENTE PORTADOR DE FIBROMEALGIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009857-73.2014.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0001190-81.2013.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: DANIELE DE SOUZA BARROS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001190-81.2013.8.14.0032 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2024 )

Embora a embargante sustente equívoco na referida certidão, imputando a menção ao trânsito em julgado à decisão monocrática (ID 21932666) e não ao acórdão (ID 24696737), o documento oficial de ID 25936432 atesta de forma inequívoca que a decisão colegiada foi regularmente intimada, não havendo manifestação tempestiva da parte. Assim, operou-se a preclusão consumativa e temporal, sendo incabível o conhecimento do recurso por manifesta intempestividade.

Diante da ausência de requisitos extrínsecos, sobretudo a tempestividade, impõe-se o não conhecimento dos presentes embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por serem manifestamente intempestivos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2025